Tribunal: TJDFT
Processo: 0707076-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 4.328,00. Em suas razões, o recorrente argumenta que a garantia do Juízo como pressuposto para o mero recebimento da defesa do executado foi dispensada pelo CPC. Sustenta que ao rejeitar os embargos à execução apresentados por ele por falta de garantia do juízo viola o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa. Requer a admissão e julgamento dos embargos à execução com efeito suspensivo.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Ao recorrente incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão recorrida e/ou nos autos.
IV. No caso, cuida-se de ação de cobrança em que a sentença entendeu que os autos se encontram instruídos por contrato assinado por ambas as partes, relatório de atividades realizadas nos dias contratados, assinado pela gestora do contrato, e nota fiscal. Entendeu que o autor se desincumbiu de seu ônus probatório e que a parte ré não apresentou nenhuma prova para desconstituir a pretensão inicial.
V. Com efeito, verifica-se que os embargos não foram rejeitados por ausência de garantia do Juízo e que em nenhum momento, no recurso interposto, o recorrente impugnou os fundamentos da sentença, portanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
VI. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.